Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717333-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE GILBERTO SOARES DE QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da existência de interesse recursal, porquanto a Decisão recorrida foi proferida pelo juízo do Núcleo de Mediação e Conciliação, indeferindo a expedição de carta precatória no âmbito daquele núcleo e devolvendo os autos ao juízo de origem para "prosseguimento do feito, oportunidade em que este poderá analisar a necessidade de expedição da carta precatória requerida". Ou seja, não houve o indeferimento da citação por carta precatória. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator